Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753334-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE FIGUEIREDO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relativo à verba de sucumbência fixada na decisão que indeferiu a inicial da ação rescisória e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios. Não obstante a condenação em honorários advocatícios, em melhor análise do processo, percebo que não houve despacho positivo de admissibilidade do feito, não foi ordenada a citação e não houve a prática de qualquer ato processo pela outra parte, de modo que não se justifica a condenação em honorários advocatícios. Assim, ante a falta de causalidade, revogo a decisão que condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito